Tribunal: TJES
Processo: 5001860-56.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001860-56.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA FELICISSIA MARIA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI
DO PROCESSO
:
5001860-56.2023.8.08.0030

Embargante: RITA FELICISSIA MARIA

Embargada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA UNICAMENTE PARA DEFERIR O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. SABIDAMENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS BUSCAM A INTEGRAÇÃO DO JULGADO, QUANDO PADEÇA ESTE DE DEFICIÊNCIAS INTERNAS, SEJA POR FURTAR-SE À ELUCIDAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS RELEVANTES (OMISSÃO), POR LEVANTAR PREMISSAS E CONCLUSÕES CONFLITANTES ENTRE SI (CONTRADIÇÃO) OU POR APRESENTAR PROPOSIÇÕES INCOMPREENSÍVEIS OU DE DIFÍCIL DISCERNIMENTO (OBSCURIDADE), CAPAZES DE NUBLAR A CORRETA ASSIMILAÇÃO DO SILOGISMO DECISÓRIO. SOB A ÉGIDE DO CPC, TAMBÉM PODEM SER ARVORADOS PARA A CORRIGENDA DE ERRO MATERIAL, CONSOANTE O SEU ARTIGO 1022, III. NO CASO EM APREÇO, TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELO(S) INTERESSADO(S), E DE REPERCUSSÃO SOBRE O SILOGISMO DECISÓRIO, FORAM ANALISADAS, SOB O FOCO DO TEOR PROBATÓRIO COLIGIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PROVAS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. RECURSO INAPROPRIADO PARA ANALISAR ERROR IN JUDICANDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTOS

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
NEGAR-LHES

PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)